Tribunal: TJMT
Processo: 1018299-64.2019.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018299-64.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), APRIGIO SILVA LOPES - CPF: 003.919.101-08 (RECORRENTE), EVERTON ALMEIDA DE ARRUDA (RECORRENTE), REINALDO ZEFERINO DA ROSA - CPF: 502.760.851-91 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“R
ECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO
– SENTENÇA DE
PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2º, I, CP] –
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS AUTORIA AO LADO DA REALIDADE FÁTICO QUALIFICADA
– RECORRENTE QUE EM TESE DESFERIU CHUTES, BEM COMO UTILIZANDO-SE DE UM CAPACETE DE MOTOCICLISTA PARA AGREDIR A VÍTIMA
NA REGIAÕ DA CABEÇA – VÍTIMA QUE APÓS AGRESSÕES SOFRIDAS FOI HOSPITALIZADA VINDO A ÓBITO TRÊS DIAS APÓS OS FATOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
RAZÕES DO 1º

RECORRENTE:
1) PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE

ENTRE A CONDUTA E A MORTE DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – LAUDO PERICIAL APONTA LESÃO CRANIANA E SEPTICEMIA QUE LEVOU A VÍTIMA AO ÓBITO OCASIONADA PELO AGRAVAMENTO DAS LESÕES PROVOCADAS POR INSTRUMENTO CONTUNDENTE – 1.2)

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA SUPERVENIENTE COMO DESDOBRAMENTO DAS LESÕES PROVOCADAS EM TESE – 1.3)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPERTINÊNCIA EM FACE DA FALTA DE PLASTICIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI QUE NÃO EMERGE DE MODO APTO PARA A FASE DE PRONÚNCIA

–
2)

RAZÕES DO 2º RECORRENTE
– 2.1) REQUERIDA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE –

INADMISSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – RECORRENTE QUE DEU SUPORTE NA FUGA DO CORRÉU – SENDO RECONHECIDO POR TESTEMUNHAS –

3) PRETENDIDA, PELOS RECORRENTES A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO EM TESE TORPE – IMPOSSIBILIDADE –

DELITO PERPETRADO EM RAZÃO DE SUPOSTA DÍVIDAS LIGADA A DROGAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 2 DO TJMT

– EXIGÊNCIA DOCRIVO DOS JURADOS– RECURSOS DESPROVIDOS – PRONÚNCIA MANTIDA.

De acordo com o disposto no caput do art. 413 do CPP, basta para a
pronúncia
do acusado o convencimento acerca da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, não se exigindo prova cabal como a necessária para alicerçar
sentença
condenatória. Isso ocorre, em razão da
pronúncia
não ser mais que o juízo de admissibilidade da acusação, a ser apreciada com maior profundidade pelo Conselho de
Sentença
, juiz natural para o julgamento do mérito nos crimes dolosos contra a vida

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pela i. Defensoria Pública em benefício de EVERTON ALMEIDA DE ARRUDA (Id.26279958, 26279959, 26279960) e APRÍGIO SILVA LOPES (Id.26279997, 26279998, 26279999)

contra a decisão prolatada pelo Juízo da 12º Vara da Comarca da Capital, nos autos da ação penal nº 9692-94.2012.8.11.0042 (Cód.329531), que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c art. 29

ambos
do Código Penal. (Id. 26278972 a 26278974)

Extrai-se dos elementos contidos nos autos, em síntese, que em 04/02/2012, por volta das 18h, na Rua Tapuã, Bairro Novo Terceiro, nesta Capital, os denunciados supramencionados, agindo com vontade de matar
Reinaldo Zeferino da Rosa
, desferiram diversos murros, socos e golpes de capacete na cabeça da vítima, provocando lesões que foram a causa do óbito, conforme laudo pericial.

A denúncia foi recebida em 19.08.2013 (Id. 26277453). Por conseguinte, os recorrentes foram devidamente citados, e, apresentaram resposta à acusação (Id. 26277460).

Os recorrentes foram pronunciados em 10.11.2017 (Id. 26278972, Id. 26278973 e Id. 26278973).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente Everton requer a sua impronúncia do crime por ausência de nexo de causalidade, ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou lesão corporal seguida de morte, bem como a exclusão da qualificadora do motivo torpe. (Id.26279958/26279960)

Em suas razões, o recorrente Aprígio requer a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo torpe. (Id.26279997 a 26279999)

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id 26277001 a Id. 26277003).

Em sede de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. (Id.26277011)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 33250462)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1) PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE EVERTON POR AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SEPTICEMIA OCASIONADA PELO AGRAVAMENTO DAS LESÕES PROVOCADAS – 2) PRETENDIDA, PELO RECORRENTE EVERTON, A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA SUPERVENIENTE É UM DESDOBRAMENTO DAS LESÕES PROVOCADAS – 3) PRETENDIDA, PELO RECORRENTE EVERTON, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – 4) PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE APRÍGIO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – 5) PRETENDIDA, PELOS RECORRENTES EVERTON E APRÍGIO, A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME TENHA SIDO PERPETRADO EM RAZÃO DE DÍVIDAS LIGADAS AO CONSUMO DE ENTORPECENTES –
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos da ação penal nº 9692-94.2012.8.11.0042 (código 329531) que tramitou pela Décima Segunda Vara da Capital, na qual
Everton Almeida de Arruda e

Aprígio Silva Lopes
foram pronunciados como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, c/c. art. 29

ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais,
Everton Almeida de Arruda,
sustenta que há ausência de nexo de causalidade, por isso requer a sua impronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de lesão corporal ou lesão corporal seguida de morte, e, por fim, requer a excludente da qualificadora do motivo torpe (Id. 26279958 a Id. 2627960).

Já a defesa de
Aprígio Silva Lopes,
requer sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a excludente da qualificadora do motivo torpe (Id. 2627997 a Id. 2627999).

Para adequada análise dos argumentos, transcreve-se a sentença de pronúncia:

“[...]Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Logo, a pronúncia, no que toca à autoria delitiva, constitui decisão fundada em suspeita e probabilidade, prescindindo da certeza exige a condenação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir aos réus as práticas delitivas narradas na denúncia, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em relação ao caso em concreto, a materialidade do delito é inconteste, sendo evidenciada no conjunto probatório com as narrativas judiciais e na fase de inquérito, somadas à Portaria da delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (fls. 09/11), ao Boletim de Ocorrência (fls. 12/13), à Certidão de Óbito (f. 22) e ao Laudo Pericial (fls. 31/42);

DO ACUSADO EVERTON DE ALMEIDA ARRUDA

Quanto à autoria de Everton Almeida de Arruda, vale ressaltar que nem mesmo seu nobre defensor veio a questioná-la, tendo sido reconhecida até mesmo pelo próprio Everton em sede judicial (CD-R de folha 159) e extrajudicialmente (fls. 27/29).

Mas para que não restem dúvidas, os indícios da autoria delitiva de Everton aparecem em diversos momentos do conjunto probatório: depoimento extrajudicial de Avelino Custodio Sobrinho (fls. 70/71); depoimento extrajudicial de Francyne Helena de Souza (fls. 17/18); os interrogatórios do corréu Aprígio (extrajudicial - fls. 61/62; judicial – CD-R de folha 159); Portaria da delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (fls. 09/11); Boletim de Ocorrência (fls. 12/13); Relatórios da autoridade policial (fls. 72/75 e 79/83); Depoimento judicial de Carlos Jonathan Vieira de Carvalho (CD-R de folha 136); Depoimento judicial de Revelino Gonzalo Zeferino da Rosa (CD-R de folha 136).

Quanto ao pleito de desclassificação da conduta de homicídio qualificado para a de lesão corporal com resultado morte, indefiro a súplica da Defensoria Pública. Explico.

Em razão da competência do Tribunal do Júri e diante da soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão da conduta pelo juízo de pronúncia deve ocorrer apenas em situações especiais, onde a necessidade de alteração é latente, gritante, vista sem o menos esforço, com a evidência clara e inconteste de ausência do dolo de matar, direto ou eventual.

Conforme trazido no Relato do Excelentíssimo Sebastião Reis Junior, no REsp n° 1245836-RS, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, “Se existir qualquer indício, por menor que sejam, que aponte no sentido da possibilidade de existência do ‘animus necandi’, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri”.

Desta forma, sem adentrar com muito afinco ao mérito, analiso o conjunto probatório.

Não vislumbro nos autos provas robustas a comprovar o animus laedendi do acusado, pelo contrário, substraio diversos elementos probatórios que me levam a crer que o caso em tela pode ser, como relatado pela autoridade policial em folhas 72/75, um acerto de contas entre traficantes e usuário, o que justificaria o animus necandi do acusado. Explico as razões do meu julgamento:

Aos 02 minutos e 45 segundos de seu depoimento em audiência neste juízo, Kaick de Arruda Zattar (CD-R - p. 136) confirmou que a vítima Reinaldo Zeferino era usuário de drogas.

Na mesma direção, o corréu Aprígio Silva Lopes, interrogado em via processual, confirmou que a vítima era viciada em drogas ilícitas.

Em sua narrativa em sede judicial, Revelino Gonçalo disse ainda mais. Confirmou a autoria delitiva dos dois corréus e destacou a dependência química de seu irmão, que a razão da morte por um “acerto de contas” entre traficantes e dependentes químicos e que, ainda, Everton, ao saber do parentesco do informante com a vítima, chegou a confessar ao primeiro que foi ele o assassino de seu irmão, proferindo ameaças contra Revelino. In verbis:

Depoimento da testemunha Revelino Gonçalo Zeferino Da Rosa - Audiência de instrução (f. 132) - captação audiovisual (f. 136).

“Revelino – Na verdade eu só acompanhei ele quando ele estava no pronto socorro

Promotor de Justiça - Momentos depois da agressão?

Revelino – “Momentos depois da agressão.

Promotor de Justiça - Ele estava consciente?

Revelino – Estava Consciente.

Promotor de Justiça - Você conversou com ele? O que ele falou para o Senhor?

Revelino – Ele falou que tinha sido esses dois. Já chegaram ali no bar, já deferindo golpes nele de chutes, pontapés e muitos na cabeça em virtude do capacete. Isso aí que ele delatou para mim no pronto socorro.

(...)

Promotor de Justiça - O seu irmão era usuário? Realmente tinha esse problema?

Revelino – Sim, ele tinha esse problema.

(...)

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – O senhor ouviu comentários de que foram eles (os corréus) que praticaram os crimes?

Revelino – Quem testemunhou a ocorrência lá no bar falou que foram os dois.

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – Foram os dois?

Revelino – Foram os dois.

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – E o motivo seria mesmo essa questão da droga aí?

Revelino – Sim, seria esse.

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – Seria da droga?

Revelino – Seria da droga.

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – Por que eles seriam traficantes e o seu irmão estaria devendo?

Revelino – Sim.

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – E a forma da ocorrência foi desse jeito mesmo? Porque um levou né. O Aprígio que levou o Everton até o local, deu cobertura e ainda viabilizou a fuga de Everton, enquanto esse efetuou os golpes contra o seu irmão. Foi isso mesmo?

Sim. Sim. Foi isso mesmo.

(...)

Revelino – Quando ele (Everton) passou a conhecer que eu era o irmão da vítima aí ele já, inclusive, já até ameaçou algumas vezes.

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – Ameaçou?

Revelino –Já. Já.

Juíza Maria Aparecida Ferreira Fago – Ameaçou de um mal grande?

É. Uma vez ele até falou assim “ já matei o seu irmão e vou matar você também”

Sobre a transcrição acima, vale destacar que, segundo o depoente, muitas das informações foram trazidas pela própria vítima (antes que essa chegasse ao óbito, por óbvio).

Diante do exposto, não entendo como justa a desclassificação, neste momento, uma vez apresentados indícios de que Everton buscava “acertar as contas” com seu “cliente/usuário inadimplente”, não tendo ficado evidenciado, de forma clara, evidente e incontestável, que Everton e Aprígio agiram com vontade de apenas lesionar.

É imperioso destacar, o posicionamento majoritário da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que só se admite a desclassificação da conduta criminosa para delito estranho à competência do Tribunal do Júri, sem usurpação da competência do Conselho de Sentença, se o Juízo da pronúncia se deparar com provas que evidenciem, sem qualquer esforço de análise das circunstâncias fáticas ou subjetivas, a ausência de dolo caracterizador de crime contra a vida, o que não ocorreu nos presentes autos. Havendo fundada dúvida, ou seja, se existirem elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, a divergência deve ser deslindada pelo veredicto dos jurados, porquanto é o Conselho de Sentença o juiz natural da causa, não o Tribunal de Justiça, nos termos da Carta Constitucional de 1988” (STJ – Edcl no AgRg NO REsp nº 1359451-MT, Rel. Laurita Vaz, j. 04.06.2013, DJe 12.06.2013)

Ora, os indícios do animus necandi são diversos no conjunto probatório.

Ressalto, ainda, que por mais que a defesa alegue que a vontade era de apenas lesionar a vítima, aquele que quer agredir, mas agride em excesso, despreocupado com o resultado, atacando o ofendido com golpes de capacete no rosto, deve responder pelo dolo eventual, uma vez que não desejou inteiramente o resultado morte, mas assumiu o risco pelo mesmo.

DO ACUSADO APRÍGIO SILVA LOPES

Quanto ao acusado Aprígio Silva Lopes, a defesa pleiteia por sua impronúncia, afirmando que o conjunto probatório não foi capaz de demonstrar sua real participação no delito em debate. Ainda, o nobre defensor ainda afirma que a dúvida da autoria não deve favorecer a sociedade.

Pedido que não deve prosperar. Explicarei.

Primeiramente, vejamos os ensinamentos de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto:

“Ao se satisfazer, de outro lado, com meros indícios de autoria, quis o legislador deixar claro que a sentença de pronúncia encerra um simples juízo de probabilidade na qual o juiz julga admissível a acusação, apta, portanto, a ser conhecida pelo Júri. Por indícios, na lição de Borges da Rosa, ‘ se consideram os fatos conhecidos que, por sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: a de que não foi outro se não o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’ (Processo penal brasileiro. Porto Alegre: Globo, 1942, vol. II, p. 494-5). (...) a simples suspeita quanto a autoria já autoriza a pronúncia. Nem podendo ser diferente. A certeza absoluta deve estar presente quando do julgamento em plenário.” (Tribunal do Júri. Salvador: Juspodvim, 2015, p. 413).

Deste modo, diferente do que fora alegado pela defesa, não convém beneficiar o pronunciado nos casos em que prospera a dúvida de sua autoria, devo, assim, pronunciar diante de um conjunto mínimo que leve a hipótese de participação do corréu Aprígio Silva Lopes.

Em que pese os argumentos arguidos, me posiciono em sentido equivalente ao apresentado pelos Tribunais Superiores, que pacificaram o entendimento do In dubio pro societate nas decisões de pronúncia. Ipsis litteris:

“Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua ocorrência, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (STF – RHC n º115984-ES, Rel. Dias Toffoli, j. 18.06.2013, DJe 23.08.2013).

“Para a sentença de pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demenando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu, ou pela sociedade” (STJ – AgRg no REsp n° 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013).

Assim sendo, cabe a mim reconhecer a Pronúncia de Aprígio Silva Lopes, pois os indícios de sua autoria foram apresentados durante toda a instrução, como no já transcrito depoimento judicial da testemunha Revelino Gonçalo Zeferino da Rosa, que escutou de pessoas que estavam local do crime e da boca da própria vítima, que Aprígio participou das agressões desferidas contra Reinaldo.

No mesmo sentido foi a narrativa de Francyne Helena de Souza, ainda em fase policial:

“(...) Que na época dos fatos PINGO comentou com a declarante que ele juntamente com a pessoa de APRIGIO tinham brigado com REINALDO pelo motivo de REINALDO ter dado um murro em PINGO;(...)” (Termo de declarações – fls. 17/18)

Outrossim, destacou o agente policial no Boletim de Ocorrência (fls. 12/13):

“De acordo com familiares a vítima era usuária de drogas, e que foi espancado por dois elementos do bairro mesmo, conhecido como Aprígio e Pingo”

Me deparando com tais indícios, somados à possibilidade, já dissertada supra, dos corréus terem agidos pela motivação de “acertar as contas” com um usuário de drogas que não cumpriu com o que fora averbado, não há razões para concluir pela impronúncia, cabendo ao Júri apreciar o conjunto probatório e definir pela condenação ou absolvição.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL, a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia de fls. 05/07 para:

PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados EVERTON ALMEIDA DE ARRUDA e APRIGIO SILVA LOPES, já devidamente qualificados nos autos, como incursos nas condutas delitivas previstas no art. 121, §2º, inciso I c/c art. 29, ambos do Código Penal em relação à vítima Reinaldo Zeferino da Rosa, a fim de que eles sejam oportunamente submetidos ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, em decorrência da acusação;

Outrossim, atento ao disposto no § 3º do sobredito artigo 413, não vejo necessidade de decretação da prisão dos pronunciados, devido às circunstâncias da ocorrência, ao longo tempo passado e à ausência de motivos concretos que indiquem a necessidade de encarceramento cautelar.

Façam-se as intimações necessárias, observando-se as formalidades legais.

Expeça-se, pois, o necessário e, preclusa a decisão de pronúncia, certifique-se e encaminhem-se os autos, acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, à Excelentíssima Juíza Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, nos termos do art. 421, do CPP.P. R. I. C.”

Feita a contextualização, passo a análise das teses.

1.DAS RAZÕES DO RECORRENTE EVERTON ALMEIDA DE ARRUDA.

1.1 DA IMPRONÚNCIA.

O recorrente alega que não há nexo de causalidade entre a sua conduta e a morte da vítima, já que esta ocorreu em razão de septicemia motivo pelo qual requer pela impronúncia do recorrente. Todavia, em análise das provas carreadas restou evidenciado nos autos, que os recorrentes Everton e o corréu (Aprígio) agrediram a vítima fisicamente que, por consequência, permaneceu hospitalizado por 02 (dois) dias. Contudo, a vítima voltou a ser hospitalizada e foi a óbito no dia 21.03.2012, por septicemia.

Destarte, conforme atesta o laudo pericial:

“II QUESITOS OFICIAIS:

01)- HOUVE MORTE?

02)- QUAL A SUA CAUSA?

03)- QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU?

04)- FOI PRODUZIDO POR MEIO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA OU TORTURA, OU POR OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL? (RESPOSTA ESPECIFICADA).

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIO: - A lesão craniana evoluiu com pneumonia+ septicemia levando ao óbito.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01-Sim

02) - Traumatismo Crânio Encefálico + Septicemia.

03) - Instrumento Contundente.

04) - Prejudicado.”

Neste diapasão, conceitua-se o nexo causal como o vínculo estabelecido entre a conduta do agente e o resultado por ele gerado, com relevância suficiente para formar o fato típico. Portanto, a relação de causalidade tem reflexos diretos na tipicidade. Já, as Concausas são as causas concomitantes que se unem para gerar o resultado. É comum, na relação de causalidade, detectarmos a confluência de uma causa principal associada a uma causa preexistente para que haja força para gerar o resultado. O mesmo se dá na associação da causa principal com outras, consideradas concomitantes (presentes) e supervenientes (futuras).

Dentro da esfera de previsibilidade natural do ser humano médio, não se corta o nexo causal se houver a junção da causa principal com a preexistente, nem da principal com a concomitante, abrindo-se exceção, dependente de prova, no tocante à superveniente.

Ademais, a testemunha Revelino Gonçalo Zeferino da Rosa, [irmão da vítima], declarou em Juízo (Id. 26277029), que ainda no hospital, o ofendido lhe contou que os autores das agressões foram os recorrentes [Everton e Aprígio]. Contou-lhe ainda, que eles chegaram ao local e desferiram diversos chutes e socos na vítima, inclusive, golpes de capacete na região da cabeça. Relatou, que seu irmão teve alta, mas voltou a ser internado.
In casu
, constata-se que a septicemia foi um desdobramento da conduta dos recorrentes.

Outrossim, o próprio recorrente Everton confessou a autoria delitiva, em ambas as sedes processuais (Id. 26275962 e 26277029)

1.2. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS

Aduz a defesa, que a verdadeira intenção do recorrente, com os golpes de capacete desferidos contra a vítima, nunca foi a de matá-la, mas sim a de defender-se.

Argumenta que deve primeiramente analisar o fato de que a agressão partiu inicialmente da vítima, ao dar um soco na cabeça do recorrente, onde entraram em vias de fato. Após, separado esse primeiro entrevero, um segundo se iniciou fora do recinto, onde o recorrente, por impulso e para se defender, acabou desferindo um golpe com o capacete na vítima, encerrando a agressão logo após.

É inviável, nesta fase processual, a de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise da participação do recorrente na empreitada criminosa e do elemento subjetivo do tipo. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras do réu e das testemunhas. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)”
(Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"[...]
de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação
." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“[...]A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[
...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação neste sentido.

1.3 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE.

A defesa requer, ainda, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesões corporais seguida de morte.

Destarte, não sendo evidente e manifesto os motivos que embasam a tese da desclassificação para o delito de lesões corporais, existindo, por outro lado, fortes indícios de autoria relacionados à suposta prática de homicídio, cabe ao Júri Popular examinar a questão, por ser o Juízo Natural da causa.

Assim, ausente prova segura e incontestável de que o recorrente não tinha a intenção de tirar a vida do ofendido, cabe ao Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, prevista no artigo 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal, analisar e julgar o caso.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – LESÃO CORPORAL – RECURSO DO MP – PRETENDIDA PRONÚNCIA – PROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – FALTA DE PROVA CABAL – DÚVIDA INSUPERÁVEL ENFRENTADA PELO JUIZ SINGULAR - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Para se excluir a existência do animus necandi nos crimes dolosos contra a vida, imprescindível a existência de prova insofismável a justificar a subtração da competência do Tribunal do Júri, juiz natural de tais delitos. Assim, diante da presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, havendo elementos de convicção suficientes a indicar, ao menos, que o réu assumiu o risco de matar a vítima e não apenas de feri-la, imperativa a reforma da decisão desclassificatória, para o fim de pronunciar o réu conforme os termos da denúncia, submetendo-o a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri”
(N.U 1015392-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”

Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, de rigor é a pronúncia, nos moldes do que dispõe o artigo 413, do Código de Processo Penal.

2.DAS RAZÕES DO RECORRENTE APRIGIO SILVA LOPES.

2.1 DA IMPRONÚNCIA.

De início, repisa-se que, segundo consta:
“(...) no dia 04/02/2012, por volta de 18h00min, na Rua Tapuã, bairro Novo Terceiro, nesta Capital, os denunciados EVERTON e APRIGIO – imbuídos por latente animus necandi e motivados pela torpeza – mataram Reinaldo Zeferino da Rosa [certidão de óbito – fls. 15], desferindo diversos socos, murros e golpes de capacete na cabeça da vítima, provocando as lesões descritas no exame pericial nº 1.9067.2.2012.27106-01 (fls. 24/28) que levaram a seu óbito, conforme laudo de necropsia nº 1.9067.1.2012.27461-01 (fls. 29/35). (...)
” (Id. 26275952).

Consta dos autos que o recorrente estava junto ao corréu Everton sendo que o mesmo [Aprígio] deu fuga ao mesmo em sua motocicleta, momentos após ao crime.

Nos termos por todo expostos, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Há um mero juízo de preli­bação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito.

Sobre ela, o art. 413,
caput,
do CPP, dispõe que:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21ª Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa do recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas apenas um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no artigo 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como é o caso dos autos.

Portanto, o pedido de impronúncia não merece prosperar. A propósito:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO RECURSAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDICÍOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – ALTERNATIVAMENTE – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS CONTUNDENTES – CABE AOS JURADOS A ANALISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM DESTITUÍDAS DE VIABILIDADE – EXCLUSÃO IMPOSSIBILITADA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia.
A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
(RSE 54930/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 29/09/2015) (negritou-se)

Neste diapasão, não há que se falar em impronúncia.

3. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE FORMULADA POR AMBOS OS RECORRENTES.

Por fim, os recorrentes pleiteiam a exclusão da qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso I do Código Penal [motivo torpe].

Conceitua a doutrina que torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade, é o motivo repugnante, abjeto, indigno e, Segundo Cezar Roberto Bitencourt in Tratado de Direito Penal, Vol. II, parte especial (art.121 a 154-B) 20ª Edição, revista e atualizada Ed. Saraiva, 200:
“(...)A qualificadora do homicídio, para ser admitida na pronuncia, exige a presença de indícios, e sobre eles, sucintamente, deve manifestar-se o magistrado.
”

E, assim, externou o juízo da pronúncia, no trecho:

“[...]Me deparando com tais indícios, somados a possibilidade, já dissertada supra, dos corréus terem agidos pela motivação de “acertar as contas" comum usuário de drogas que não cumpriu como que fora averbado, não há razoes para concluir pela impronuncia, cabendo ao Júri apreciar o conjunto probatório e definir pela condenação ou absolvição.[...]”(Sic.)

É preciso destacar que nesta fase processual, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar o caso.

Como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não se enquadrem nas hipóteses legais aventadas, o que não ocorre, no presente caso.

A respeito do assunto já decidiu o Superior Tribunal de Justiça -STJ:

“[...]A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência. “1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011)

Assim os Tribunais:

“[...]3. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida nos termos da Constituição Federal. 4. Caberá ao Conselho de Sentença a detida análise sobre a ocorrência ou não das qualificadoras do
motivo
torpe (dívida de
droga) e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (situação que indica emboscada).
Art. 121, § 2º, I e IV do CP
B, sendo incabível excluí-las na fase do sumário da culpa se não manifestamente improcedentes, o que não é o caso. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; RSE 2015.12.1.001191-6; Ac. 120.2776; Segunda Turma Criminal; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 19/09/2019; DJDFTE 26/09/2019)

Ainda, o aresto de minha relatoria:

“
[...]
. A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do judicium accusationis emergir sua manifesta improcedência.”
(N.U 0008754-02.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Ademais, o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, publicado em 12/04/2017, deste E. TJMT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Em observância ao princípio do Juiz Natural, a decisão acerca da caracterização ou não da citada qualificadora deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, sendo cabível a sua exclusão apenas quando manifestamente improcedente ou descabida, o que não ocorreu na hipótese em apreço.

Conclusivamente, não se vislumbra,
in casu
, a possibilidade de suprimir do Tribunal do Júri, que é o juízo constitucionalmente competente, o julgamento da questão posta em juízo, pois, conforme afirmado alhures, a materialidade e indícios de autoria estão suficientemente demonstrados, assim como a possibilidade da ocorrência da qualificadora, que foi devidamente analisada e defendida no
judicium accusationis
, não logrando a defesa repeli-la, de plano, com sua versão.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos pela i. Defensoria Pública em benefício de Everton Almeida de Arruda e Aprígio Silva Lopes, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020